Tribunal: TJMT
Processo: 1040788-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040788-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), IRACI KRAMPE BENDER - CPF: 407.733.709-78 (AGRAVANTE), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 90.982.679/0001-54 (AGRAVADO), KSK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (AGRAVADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INTENSA E CONTRATOS DE VALOR ELEVADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ART. 292, II, DO CPC. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ATRIBUÍDO NA INICIAL. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como havia determinado a correção do valor da causa com base em movimentação financeira superior a R$ 800.000,00.

A autora, idosa e aposentada, afirma perceber proventos mensais de R$ 5.259,30 e ajuizou a ação originária para ver declarada a nulidade de dois contratos de consórcio de bens imóveis, nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 250.000,00, cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por dano moral de R$ 30.000,00, atribuindo à causa, após emenda, o valor de R$ 490.000,00, correspondente à soma dos contratos e do montante pleiteado a título de dano moral.

A decisão agravada indeferiu a justiça gratuita, integral e parcial, e o parcelamento das custas, ao fundamento de que os extratos bancários indicam robusta movimentação financeira e que as operações de consórcio, em valores expressivos, somadas, ultrapassam R$ 800.000,00, o que afastaria a hipossuficiência alegada, determinando o recolhimento integral das custas iniciais com base em valor de causa superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, ou, ao menos, para o parcelamento das custas iniciais, diante da renda declarada, da movimentação bancária e do valor dos contratos de consórcio; e (ii) saber se, em ação declaratória de nulidade de contratos de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores nominais dos contratos controvertidos com o montante postulado a título de dano moral, nos termos do art. 292, II, do CPC, ou se pode ser fixado com base no total das movimentações financeiras ou no somatório global das operações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça é devida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas do processo, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, podendo ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos.

A intensa movimentação bancária demonstrada nos extratos juntados e o vulto das operações de consórcio de bens imóveis, com contratos nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 250.000,00 e operações que, somadas, ultrapassam R$ 800.000,00, constituem elementos concretos que afastam, em princípio, a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo na ausência de documentos idôneos que evidenciem despesas essenciais e encargos mensais incompatíveis com o pagamento das custas.

Instada a demonstrar sua real condição econômica, a parte limitou-se a juntar comprovante de proventos de aposentadoria, sem apresentar declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas básicas ou outros documentos que indiquem impossibilidade efetiva de suportar os custos do processo, ainda que de forma planejada, não se configurando, assim, a hipossuficiência jurídica necessária à concessão da gratuidade integral ou parcial.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida excepcional, cabível quando a parte, embora não se enquadre no conceito de hipossuficiente para fins de gratuidade integral, demonstre impossibilidade momentânea de arcar, de uma só vez, com o valor total das despesas, o que não se verifica no caso, pois inexiste prova robusta de dificuldade financeira transitória, além de alegações genéricas.

Em relação ao valor da causa, o art. 292, II, do CPC dispõe que, nas ações cujo objeto é a existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou da parte controvertida, de modo que, na hipótese, devem ser considerados os valores nominais dos dois contratos de consórcio controvertidos, somados ao montante certo pleiteado a título de indenização por dano moral.

Os valores pagos ao longo da relação contratual, cuja restituição se busca, consubstanciam consequência econômica mediata da eventual procedência dos pedidos, e não o objeto imediato da ação, não servindo, portanto, como parâmetro obrigatório para a fixação do valor da causa, razão pela qual se mostra adequado manter o valor de R$ 490.000,00 atribuído pela autora, correspondente à soma de R$ 210.000,00, R$ 250.000,00 e R$ 30.000,00.

Assim, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça e do pedido de parcelamento das custas, diante da ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência econômica, bem como o reconhecimento da correção do valor da causa indicado na petição inicial em R$ 490.000,00, afastando-se a exigência de retificação com base em montante superior vinculado ao total das movimentações financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reconhecer como correto o valor da causa de R$ 490.000,00 na ação originária, mantendo-se o indeferimento da gratuidade da justiça e do parcelamento das custas processuais, que deverão ser recolhidas de forma integral, na forma da legislação de regência.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, exige comprovação da insuficiência de recursos quando os elementos dos autos afastam a presunção relativa de pobreza da pessoa natural, não sendo suficiente a mera declaração unilateral. 2. Nas ações em que se discute a existência ou a validade de contratos, cumuladas com restituição de valores e indenização por dano moral, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores nominais dos contratos controvertidos com o montante certo pleiteado a título de dano moral, nos termos do art. 292, II, do CPC, não se tomando como base o total das movimentações financeiras ou dos pagamentos realizados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por Iraci Krampe Bender, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral , ajuizada em face de Alpha Administradora de Consórcio Ltda. e outra., negou o pedido de assistência judiciária gratuita, por entender não demonstrada sua insuficiência de recursos, e determinou nova emenda à inicial, para que a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse ao recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Inconformada, a agravante recorre, alegando ser idosa, aposentada e depender exclusivamente de proventos mensais de R$ 5.259,30, o que não lhe permite arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Informa que ajuizou a ação originária visando à declaração de nulidade de dois contratos de consórcio de bens imóveis firmados com as agravadas, nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 250.000,00 (total de R$ 460.000,00), cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. Em atendimento à determinação de emenda, atribuiu à causa o valor de R$ 490.000,00, somando os dois contratos e o montante de R$ 30.000,00 requerido a título de dano moral, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Sustenta ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua renda limitada à aposentadoria, criticando a decisão de origem por se basear em leitura superficial dos extratos bancários e no valor global das operações de consórcio, que, segundo afirma, representam apenas somatório teórico de créditos, e não renda disponível ou patrimônio efetivo, não sendo aptos a afastar sua hipossuficiência.

Quanto ao valor da causa, defende que, em ações sobre existência, validade ou nulidade de ato jurídico, o critério legal é o valor do ato ou da parte controvertida, de modo que o montante correto é o correspondente aos contratos que pretende anular, acrescido do valor postulado a título de dano moral (R$ 490.000,00), e não o total desembolsado ao longo da relação contratual, que seria mera consequência econômica do desfazimento do negócio. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 330183385).

A agravada Kasinshi Administradora de Consórcios Ltda., apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 336873374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iraci Krampe Bender contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela autora em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral,
determinando o
recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição

(art. 290 do CPC).

Conforme se extrai dos autos, em decisão anterior o juízo de origem já havia determinado a
correção do valor da causa
, ao fundamento de que os documentos revelariam operações financeiras que, somadas, ultrapassariam R$ 800.000,00, em aparente desconformidade com o valor inicialmente atribuído à demanda. Posteriormente, na decisão ora agravada, o magistrado, invocando os mesmos dados de movimentação financeira,
negou a gratuidade
e exigiu o recolhimento das custas.

Em face dessa decisão recorre a agravante, alegando ser idosa, aposentada e depender exclusivamente de proventos mensais de R$ 5.259,30, o que não lhe permite arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Informa que ajuizou a ação originária visando à declaração de nulidade de dois contratos de consórcio de bens imóveis firmados com as agravadas, nos valores de R$ 210.000,00 e R$ 250.000,00 (total de R$ 460.000,00), cumulada com restituição dos valores pagos e indenização por dano moral. Em atendimento à determinação de emenda, atribuiu à causa o valor de R$ 490.000,00, somando os dois contratos e o montante de R$ 30.000,00 requerido a título de dano moral, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Sustenta ter apresentado declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua renda limitada à aposentadoria, criticando a decisão de origem por se basear em leitura superficial dos extratos bancários e no valor global das operações de consórcio, que, segundo afirma, representam apenas somatório teórico de créditos, e não renda disponível ou patrimônio efetivo, não sendo aptos a afastar sua hipossuficiência.

Quanto ao valor da causa, defende que, em ações sobre existência, validade ou nulidade de ato jurídico, o critério legal é o valor do ato ou da parte controvertida, de modo que o montante correto é o correspondente aos contratos que pretende anular, acrescido do valor postulado a título de dano moral (R$ 490.000,00), e não o total desembolsado ao longo da relação contratual, que seria mera consequência econômica do desfazimento do negócio. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. A questão posta em exame não oferece maior complexidade.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, verbis:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça passou a poder incidir apenas sobre um ou alguns atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte). Pode haver, ainda, flexibilização quanto ao modo de pagamento, com redução do percentual (art. 98, § 5º, segunda parte) ou com o parcelamento das despesas (art. 98, § 6º).

Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), tal presunção é relativa, podendo o pedido ser indeferido quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da benesse, consoante dispõe o art. 99, § 2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido, leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o tema, ainda, já se pronunciaram Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para que a parte seja amparada pelo benefício, faz-se necessária a comprovação da alegada insuficiência, mediante documentos idôneos, públicos ou particulares, que retratem, com fidelidade, sua situação financeira, o que, em regra, não se verifica apenas com a simples declaração unilateral.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode, nem deve, ser deferido automaticamente diante da simples apresentação de declaração de pobreza ou mera afirmação unilateral, impondo-se ao julgador analisar a real condição econômica do postulante, sobretudo em atenção à natureza e ao valor da causa.

Analisando os autos, a douta magistrada
a quo
indeferiu a gratuidade sob o fundamento de que:

“...
o conjunto fático-probatório dos autos
não comprova

a hipossuficiência alegada
, seja pelos extratos bancários, indicando robusta movimentação financeira, seja pelo próprio objeto de discussão da lide, quais sejam operações financeiras que, somadas, ultrapassam o montante de R$ 800.000,00.

É que, ainda que se pretenda rescindir tais negócios jurídicos, sobressai da quadra processual que os diversos contratos de consórcio firmados possuem
valores expressivos
, indo de encontro à hipossuficiência ora aventada pela parte requerente.

Tal situação, a bem da verdade, torna
inviável
a concessão do pedido de justiça gratuita, sob pena de desvirtuação do instituto.”
(id. 213638326 – autos de origem).

No ponto, razão assiste à magistrada de origem. Com efeito,
movimentação bancária intensa e valores contratuais expressivos
constituem elementos concretos que, ao menos em princípio, afastam a presunção de hipossuficiência econômica, sobretudo quando não acompanhados de documentação mínima apta a demonstrar quadro de efetiva impossibilidade de arcar com o custo do processo.

No caso, não obstante a agravante afirme viver de proventos de aposentadoria,
não foram trazidos aos autos
declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais, ou outros encargos mensais que demonstrem, com precisão, que a renda alegada é insuficiente para suportar, ainda que de forma programada, o pagamento das custas.

Tem-se, portanto, situação em que a presunção relativa de hipossuficiência foi adequadamente mitigada pelos elementos objetivos constantes dos extratos e pelo vulto das operações discutidas, e a parte, instada a demonstrar sua real condição econômica, limitou-se a apresentar documentação incompleta, incapaz de comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Nessas circunstâncias,
não se configura a hipossuficiência jurídica exigida para a concessão do benefício
,
seja em sua forma integral, seja sob a modalidade de gratuidade parcial, impondo-se a manutenção do indeferimento da justiça gratuita.

Também não há como acolher o pedido de
parcelamento das custas processuais
.

Consoante o art. 98, § 6º, do CPC, o parcelamento constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de que a parte, embora não se enquadre no conceito de hipossuficiente para fins de gratuidade integral,
encontra-se impossibilitada, momentaneamente, de suportar o pagamento integral e imediato das despesas
.

No caso em exame, ao revés,
não há prova robusta de dificuldade financeira momentânea
,
além da mera alegação genérica da parte, não sendo possível deslocar ao Estado, e indiretamente aos demais jurisdicionados, o ônus de custear demanda de elevado valor sem que restem claramente evidenciados os requisitos legais.

Assim
,
não se mostra cabível o parcelamento das custas
,
pois ausente comprovação satisfatória da impossibilidade atual de recolhimento integral, sendo certo que admitir o fracionamento em tais condições importaria em alargar, indevidamente, o alcance do art. 98, § 6º, do CPC.

Em relação ao valor da causa, na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, em que a autora pretende a invalidação de dois contratos de consórcio de bens imóveis (R$ 210.000,00 e R$ 250.000,00) e postula indenização por dano moral de R$ 30.000,00, tendo atribuído à causa o valor de R$ 490.000,00.

O art. 292, II, do CPC dispõe que:

“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...] II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”

No caso concreto, o objeto imediato da lide é justamente a validade de dois contratos certos e determinados, com valores nominais definidos, somados ao quantum certo pleiteado a título de dano moral.

O que eventualmente tiver sido pago ao longo da relação contratual (e que se busca restituir) configura consequência econômica mediata da eventual procedência do pedido, e não o próprio objeto imediato da demanda, não servindo, portanto, como parâmetro obrigatório para a fixação do valor da causa.

Dessa forma, o critério adotado pela agravante soma dos valores dos contratos controvertidos (R$ 210.000,00 + R$ 250.000,00) com o valor postulado a título de dano moral (R$ 30.000,00), observa a regra do art. 292, II, do CPC e reflete, com razoabilidade, o conteúdo econômico-jurídico discutido.

Logo, o valor da causa de R$ 490.000,00 deve ser mantido, mostrando-se indevida a exigência de correção com base em montante superior vinculado ao total das movimentações financeiras ou ao somatório teórico das operações.

Diante do exposto,
a decisão merece ser apenas parcialmente reformada
,
tão somente para reconhecer como correto o valor da causa atribuído pela agravante na ação de origem,

mantendo-se, contudo, o indeferimento da justiça gratuita e a impossibilidade de parcelamento das custas processuais
,
que deverão ser recolhidas na forma integral, nos termos da legislação de regência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026